Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão e contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento das partes.
3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.